Tribunal: TJES
Processo: 5000921-47.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000921-47.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RECORRIDO: ALEXANDER CUSTODIO PREATO e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO. COMPRA DE PASSAGEM. CANCELAMENTO DE VOO. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. TENTATIVA DE REMARCAÇÃO. TENTATIVA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. NARRAM OS AUTORES QUE ADQUIRIRAM AS PASSAGENS AÉREAS DA 2ª REQUERIDA, ATRAVÉS DA SÍTIO DA 1ª REQUERIDA, PORÉM EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 TIVERAM O VOO CANCELADO. ALEGAM QUE TENTARAM REMARCAR A VIAGEM POR DIVERSAS VEZES, ENTRETANTO, NÃO CONSEGUIAM EFETIVAR A REMARCAÇÃO SEM ÔNUS. ALEGAM QUE RECEBERAM UM E-MAIL DOS REQUERIDOS DIZENDO QUE SEUS BILHETES ESTAVAM CANCELADOS E QUE NÃO HAVIA A POSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO DO VOO E NEM DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO AS REQUERIDAS DECOLAR.COM e AZUL LINHAS AÉREAS DE FORMA SOLIDÁRIA, AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$1.430,33 A TÍTULO DE DANO MATERIAL, E CONDENOU AS REQUERIDAS AO PAGAMENTO A CADA PARTE AUTORA, DO VALOR DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, PUGNANDO PELA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NO MÉRITO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES AS PRETENSÕES AUTORAIS, PELO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA OU PELO RECONHECIMENTO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO, E CASO SEJA MANTIDA A INDENIZAÇÃO, QUE ESSA TENHA SEU QUANTUM REDUZIDO. CONTRARRAZÕES DAS PARTES AUTORAS PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONTRARRAZÕES DA
DECOLAR. COM LTDA ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. NÃO REMARCAÇÃO DO VOO SEM ÔNUS. DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL CRIADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 PARA REGULAR O SETOR DE AVIAÇÃO CIVIL (LEI 14.034/2020), PRINCIPALMENTE EM RELAÇÃO AO CANCELAMENTO DE VOOS. DEVER DE REEMBOLSAR O VALOR PAGO É INEQUÍVOCO. FALHA NO DEVER DE REEMBOLSAR O VALOR. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO PELA PARTE REQUERIDA. DESÍDIA DA REQUERIDA EM SOLUCIONAR A QUESTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.